Tribunal: TJBA
Processo: 8105336-96.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8105336-96.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DEVANECI NEVES DE CARVALHO GALDINO

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 - As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve regularidade na cessão de crédito entre a cedente e a cessionária; (ii) se é legítima a inscrição do nome da autora apelante em cadastro restritivo pela apelada; (iii) se é cabível indenização por danos morais;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A relação jurídica discutida é de consumo, atraindo a incidência do CDC. Aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC).

4 - A cessão de crédito (arts. 286 a 298, CC) independe da anuência do devedor. A ausência de notificação da cessão não retira a legitimidade do cessionário de cobrar o crédito, desde que demonstrada a existência da dívida.

5 - A apelada comprovou a origem e higidez do débito, mediante regular termo de cessão de crédito e contrato original assinado pela apelante.

6 - Evidenciada a licitude da negativação, não há falar em danos morais.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso desprovido

Dispositivos relevantes
: CDC, arts. 2º, 3º e 14. CC, arts. 286 a 298.

Jurisprudência relevante
: AgInt no AREsp 1020806/RS; AREsp 1156325/SP, STJ;

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8105336-96.2024.8.05.0001
, sendo parte Apelante
DEVANECI NEVES DE CARVALHO GALDINO
e parte Apelada
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02